Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-94.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais e o pedido contraposto. Recurso da ré. Alegação de que a sentença aplicou a presunção de culpa pela colisão traseira - entendimento jurisprudencial -, em desacordo com o saneamento do processo que atribuiu o ônus probatório, com exclusividade, aos autores.

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais e o pedido contraposto. Recurso da ré. Alegação de que a sentença aplicou a presunção de culpa pela colisão traseira - entendimento jurisprudencial -, em desacordo com o saneamento do processo que atribuiu o ônus probatório, com exclusividade, aos autores. Não cabimento. Colisão traseira. Raciocínio lógico e coerente externado na sentença recorrida construído a partir do sopesamento e escorreita valoração das provas produzidas, consistentes nas versões declinadas pelas partes no Boletim de Ocorrência e nos autos, além do depoimento da informante, parente da ré. Adoção do entendimento jurisprudencial para fundamentar parte do "decisum", ausente demonstração de cerceamento de defesa à ré. Culpa exclusiva da ré pelo acidente ao não conseguir deter o veículo que conduzia, pois não guardava a distância de segurança necessária daquele que trafegava à sua frente. Freada brusca pelo automóvel colidido pela ré não comprovada, afastando-se a hipótese de culpa concorrente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar máximo na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000405-
94.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante/apelada ANA MARIA
SIQUEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados/apelantes BRUSCHINI &
BUENO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME e ANDRÉ NARDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1000405-94.2016.8.26.0022
APELANTE/APELADO: ANA MARIA SIQUEIRA
APDOS/APTES: BRUSCHINI & BUENO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME E
ANDRÉ NARDIN
COMARCA: AMPARO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO LEONARDI CAMPANELLA
VOTO No 6903
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente, afastados os danos
morais e o pedido contraposto. Recurso da ré.
Alegação de que a sentença aplicou a presunção
de culpa pela colisão traseira - entendimento
jurisprudencial
-,
em
desacordo
com
o
saneamento do processo que atribuiu o ônus
probatório, com exclusividade, aos autores. Não
cabimento. Colisão traseira. Raciocínio lógico e
coerente
externado
na
sentença
recorrida
construído a partir do sopesamento e escorreita
valoração das provas produzidas, consistentes nas
versões declinadas pelas partes no Boletim de
Ocorrência e nos autos, além do depoimento da
informante,
parente
da
ré.
Adoção
do
entendimento jurisprudencial para fundamentar
parte do “decisum”, ausente demonstração de
cerceamento de defesa à ré. Culpa exclusiva da ré
pelo acidente ao não conseguir deter o veículo
que conduzia, pois não guardava a distância de
segurança necessária daquele que trafegava à sua
frente. Freada brusca pelo automóvel colidido
pela ré não comprovada, afastando-se a hipótese
de
culpa
concorrente.
Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração
dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 3/8
11, do CPC, eis que já fixados no patamar
máximo na origem.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por BRUSCHINI & BUENO ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. - ME e ANDRE NARDIN contra ANA MARIA
SIQUEIRA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls.
99/104), declarada às fls. 110/111, cujo relatório adoto, condenando
solidariamente a ré a pagar aos autores indenização por dano material no
importe de R$ 1.915,00, acrescida de correção monetária e juros de mora a
partir da data do evento danoso, afastado o pedido de indenização por dano
moral, assim como o pedido contraposto, com sucumbência proporcional,
arbitrados os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono da parte
contrária, em 20% do valor atualizado da condenação, e em 10% sobre o
proveito econômico não alcançado, devidos pela autora ao patrono da ré. E
quanto ao pedido contraposto, a ré foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem assim aos honorários ao advogado da autora,
fixados em 20% sobre o valor não alcançado, observado o disposto no art.
98, § 3o, do CPC.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 114/120), afirmando que no despacho saneador foram fixados os
pontos controvertidos e atribuído com exclusividade à parte autora o ônus
probatório, entendendo a apelante que mais nada caberia a ser produzido
em matéria de prova. Informa que, na sentença recorrida, houve a inversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 4/8
do ônus da prova, ao fundamento de existência de entendimento
jurisprudencial de presunção de culpa do motorista que colide com o seu
veículo na traseira do outro. Alega que em razão da ausência de recurso no
momento processual apropriado, o ônus da prova atribuído exclusivamente
aos apelados estava acobertado pelos efeitos da coisa julgada e da
preclusão. Defende a inexistência de comprovação de que a apelante
praticou ato ilícito provocando a colisão narrada na inicial, pois há nos
autos somente a palavra do motorista da empresa apelada, inegavelmente
suspeita, contra a da recorrente, sinalizando, ao final, eventual culpa
concorrente.
Recurso devidamente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à ré (fls.
82).
Contrarrazões às fls. 125/127.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 147), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 180).
Foi proferida decisão às fls. 159/161 que não
conheceu do recurso adesivo interposto às fls. 128/131 pelos autores,
parcialmente modificada na decisão de fls. 175/177, tão somente para
sanar a omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios devidos
ao patrono da ré e majorá-los para 12% sobre o valor do proveito
econômico não alcançado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 5/8
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo narra a petição inicial, no dia
27/10/2015, aproximadamente às 9h40m, o coautor André Nardin dirigia o
veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro, ano de fabricação/modelo
2012, de placas FFQ-5012, pela Avenida Antonio Serafim Petean, altura
do no 800, cidade de Pedreira/SP, quando foi abalroado na parte traseira
pelo veículo da marca Fiat, modelo Palio EX, placas CYZ-2396,
conduzido pela ré.
Consta, ainda, que o veiculo colidido ficou muito
danificado, sendo que para repará-lo a requerente terá que desembolsar o
valor de R$ 1.915,00.
Prossegue a exordial informando que os autores
foram obrigados a paralisar suas atividades, pois o veículo danificado era o
único de propriedade da empresa autora, fazendo jus os demandantes à
compensação de ordem moral estimada no valor de 10 salários mínimos.
Incontroverso o acidente, o recurso aborda
questão processual, porquanto na decisão que saneou o processo (fls. 87)
foi atribuído à parte autora, e com exclusividade, o ônus de comprovar o
alegado na petição inicial, mas a r. sentença, em desacordo ao definido,
teria julgado a ação sob a premissa de presunção de culpa do condutor do
veículo que colide na parte traseira daquele que trafega à sua frente.
Contudo, malgrado a r. sentença recorrida tenha
se utilizado do posicionamento jurisprudencial firmado acerca da colisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 6/8
traseira, outros fundamentos foram declinados para justificar o decreto
condenatório da apelante, in verbis:
“Pois bem. Pela dinâmica do acidente mencionado, a par
dos elementos probatórios concatenados nos autos, tenho
estar bem caracterizada a responsabilidade civil da
requerida.
Isto porque, a forma com que a ré conduzia o veículo não
foi cercada das cautelas necessárias. E, malgrado a tese
defensiva, nenhum elemento nos autos indica a existência
de culpa concorrente, quiçá exclusiva do coautor.
Vejamos.
Segundo constou dos autos, o autor aguardava o momento
de adentrar a pista, obedecendo à sinalização de “Pare”,
quando a ré colidiu na traseira do veículo dele, pertencente
a empresa co-demandante, cujo impacto resultou em
avarias (cf. fotografias de fls. 14/18).
Ao que se apurou a ré, responsável pela colisão, de fato
deu causa ao acidente, não havendo espaço para tese
defendida no sentido de que o sinistro decorreu do
acionamento, abrupto e injustificado, dos freios, pelo
autor.
É certo que a informante Thais Siqueira do Carmo, filha
da requerida, presenciou os fatos. Porém, além de não
narrar os motivos que levaram o autor a frear seu
conduzido, seu relato deve ser recebido com reservas,
devido à situação de parentesco sanguíneo, próximo, com
a requerida e natural interesse que ela se sagre vencedora
na demanda.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 7/8
E como a colisão traseira é fato incontroverso, era
tarefa da apelante produzir contraprova apta a desconstituir a culpabilidade
pelo evento - descumprimento ao disposto nos arts. 28 e 29 do CTB - que
lhe foi atribuída pela parte contrária na petição inicial, nos termos do art.
373, II, do CPC, independentemente da distribuição do ônus probatório
contido na decisão saneadora, mas não se desvencilhou desse encargo.
Impende registrar a esse respeito que a apelante
especificou e produziu a prova testemunhal desejada (fls. 86 e 95), ou seja,
foi-lhe assegurado amplo direito de defesa.
Logo, a par da presunção de culpa que recai sobre
o condutor do veículo que colide na traseira daquele que transita à sua
frente - entendimento jurisprudencial pacífico -, bem se vê que a r.
sentença sopesou e valorou as versões dos fatos apresentadas pelas partes,
tanto no Boletim de Ocorrência quanto nos autos, além do depoimento da
informante (parente da ré) e construiu um raciocínio lógico e coerente no
sentido de que foi a apelante a causadora do acidente, com exclusividade,
ao não conseguir deter o veículo que conduzia, pois não estava atenta ao
trânsito e nem guardava a distância de segurança necessária daquele
conduzido pelo coautor André e que seguia à sua frente.
A propósito, a legislação de regência (CTB)
estabelece em seu art. 28 que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo,
dirigindo-o
com
atenção
e
cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”.
Já o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000405-94.2016.8.26.0022 -Voto no 6903 8/8
Brasileiro, assim dispõe:
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas: [...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Oportuno, assinalar a ausência de comprovação
de que o coautor André freou bruscamente o veículo que conduzia - tese
defensiva - para configurar a culpa concorrente timidamente veiculada no
recurso, de modo que, à míngua de elementos contrários de convicção,
subsistem os escorreitos fundamentos externados na r. sentença recorrida.
Destarte, devidamente sopesadas e valoradas as
provas produzidas, o decreto condenatório da ré não merece reparo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração dos honorários advocatícios prevista no art.
85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar máximo na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator